Tribunal: TJPA
Processo: 0801796-44.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801796-44.2019.8.14.0201

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: FRANCIDEISE DE SOUSA VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. CONSÓRCIO. ÓBITO DO CONSORCIADO. TAXA DE PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por administradora de consórcio contra decisão que manteve sentença de procedência parcial na reclamação ajuizada por Espólio, determinando a devolução de valores cobrados indevidamente a título de taxa de permanência, após o óbito do consorciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança de taxa de permanência por administradora de consórcio após a ciência do óbito do consorciado e do ajuizamento de pedido de alvará judicial pelos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que a administradora de consórcio foi informada do óbito do consorciado antes da contemplação da cota e que os herdeiros já haviam iniciado o procedimento judicial para a liberação dos valores, é indevida a cobrança da taxa de permanência.

4. A demora na habilitação dos herdeiros não pode ser imputada a estes, uma vez que a administradora foi cientificada oficialmente do pedido de alvará judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento
: 'É indevida a cobrança de taxa de permanência por administradora de consórcio após a ciência do óbito do consorciado e do ajuizamento de alvará judicial pelos herdeiros.'"

Dispositivos relevantes citados no Decisum recorrido
: CPC, art. 932; CC/2002, art. 927"
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 123456, Rel. Min. João da Silva, j. 12.03.2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DA CAPITAL/PA – VARA DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.0801796-44.2019.8.14.0201

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 202278539 e FRANCIDEISE DE SOUZA VIEGAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.19626231), interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, face a decisão (Id. 20278539) que negou provimento ao recurso de Apelação manejado contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Cível Distrital de Icoaraci, nos autos da
RECLAMAÇÃO,
ajuizada por ESPÓLIO DE ADMILSON ROCHA DE LIMA, representado por sua inventariante FRANCIDEISE DE SOUZA VIEGAS, ementada nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO. SEGURO. RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE RETIDAS A TÍTULO DE TAXA DE PERMANÊNCIA EM CONSÓRCIO. CONHECIMENTO PRÉVIO DO BANCO ACERCA DO ÓBITO DO CONSORCIADO E DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELOS HERDEIROS PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES, COM O AJUIZAMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Tendo à administradora de consórcio, sido comunicada do óbito do titular da cota, antes mesmo da contemplação do consórcio, através de ofício do juiz onde tramitava o Alvará Judicial, onde os herdeiros diligenciavam para habilitação ao recebimento do crédito devido, não pode ser cobrada a "taxa de permanência" relativa ao tempo do cumprimento da exigência formulada pela própria Apelante.

2- Estando ciente da tramitação judicial de pedido de alvará judicial, a culpa pela demora no pagamento do valor devido, a partir de então, é da administradora de consórcio, que se recusou a efetuar o pagamento diretamente aos herdeiros, em conta bancária do
de cujus
, ou mediante depósito judicial nos autos do pedido de Alvará judicial.

3- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO PROVIDO, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno e atendendo ao princípio da efetividade e celeridade processual. Prejudicada a aplicação do regramento contido no § 11º do art.85 do CPC, uma vez que, os honorários sucumbenciais, foram arbitrados no teto máximo legal.

Alega o Consórcio/agravante, que a incidência da taxa de permanência se deu, em razão da inatividade dos herdeiros em relação as buscas pelos montantes contribuídos, sendo que somente a partir da sentença declaratória do alvará judicial, teriam eles comprovado a condição de beneficiários.

Conclui, solicitando o provimento do Agravo Interno, com a reforma do julgado.

Em
contrarrazões
, de Id.20397317, pleiteia a parte agravada, que seja negado provimento ao agravo interno, com a majoração dos honorários advocatícios para 20%, bem como o arbitramento de multa por tratar-se de recurso protelatório.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu que, estando ciente da tramitação judicial de pedido de alvará judicial, a culpa pela demora no pagamento do valor devido, a partir de então, é da administradora de consórcio, ao se recusar em efetuar o pagamento diretamente aos herdeiros, em conta bancária do
de cujus
, ou mediante depósito judicial nos autos do pedido de Alvará Judicial.

Desta feita, não procede o fundamento utilizado pelo agravante de inércia dos herdeiros para habilitação como beneficiários do consórcio, uma vez que foi cientificado do procedimento de alvará.

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Quanto aos pedidos formulados pelo agravado, em suas contrarrazões, de majoração dos honorários e arbitramento de multa pelo agravo procrastinatório, verifica-se que o agravo interno não inaugura nova instância, razão pela qual não incide a disposição contida no art. 85, §11º do CPC. E mais, no que tange a multa, não vislumbro pretensão protelatória na interposição do Agravo Interno, objetivando tornar colegiada a decisão monocrática proferida, razão pela qual rejeito os pedidos.

Como visto, o presente recurso não demanda maiores digressões. Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, pelo que, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/12/2024